Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701352-14.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: DOMINGOS MEDEIROS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante-executado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetua o preparo de recurso. No entanto, constata-se dos autos que o agravante-executado está qualificado como servidor público, reside na SQN 313 e é patrocinado por Advogado particular, circunstâncias que, em princípio, não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Assim, ao agravante-executado para que, em 5 dias, junte seu contracheque atualizado, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora